Tribunal: TJMT
Processo: 1046316-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046316-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade da sentença e negou provimento a ambos os Recursos de Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, mantendo o valor fixado em R$ 10.000,00 pelos serviços advocatícios prestados até a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão contém omissão, contradição ou erro material, como sustentado pelos embargantes;
(ii) se os embargos de declaração são cabíveis para prequestionamento de dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito ou reformar o julgado.

4.

Quanto à alegação de nulidade por julgamento extra petita, o acórdão observou os limites da lide e os pedidos formulados, não extrapolando a matéria discutida nos autos.

5.

Em relação aos termos de quitação apresentados, o acórdão analisou e afastou sua eficácia probatória, em razão da ausência de elementos que identificassem com precisão a dívida quitada, nos termos do art. 320 do Código Civil.

6.

A respeito da condição suspensiva para pagamento de honorários, o julgado considerou o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual, arbitrando a remuneração proporcional com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, sem omissão sobre a questão.

7.

No tocante aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão utilizou os parâmetros legais e princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

8.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de vícios na decisão, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC."
"2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível nos casos de rescisão contratual, sendo proporcional ao trabalho efetivamente realizado até a rescisão, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021; TJMT, EMBDECCV no 1012618-58.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
rejeitou as preliminares
de ausência de fundamentação do ato sentencial, sentença
extra petita
, falta de interesse de agir e inépcia da inicial suscitadas,
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e desproveu o Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para manter os honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Embargante Galera Mari e Advogados Associados aduz que o aresto foi omisso quanto aos requisitos legais do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 e do art. 85, § 20, do Código de Processo Civil (CPC) e requer que a omissão apontada seja suprida.

Por outro lado, o Embargante Banco Bradesco S.A. alega que os julgadores se utilizaram de fundamentação genérica, para afastar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Sustenta que há contradição no aresto, quando reconhece a existência de contrato, de previsões de pagamento, de termo de quitação e renúncia, bem como no que se refere à ausência de implementação da condição suspensiva para o pagamento sobre o valor recuperado em decorrência da ação de execução.

Assevera que a decisão colegiada foi omissa quanto ao termo de quitação juntado aos autos e, a forma de pagamento ajustada entre as partes, a qual estaria diretamente relacionada ao proveito econômico advindo das ações de execução ajuizadas.

Defende que o acórdão não expôs o critério utilizado para arbitramento dos honorários, tampouco observara os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alega a existência de erro material e contradição na distribuição do ônus de sucumbência, pois não houve observância do proveito econômico de cada litigante.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF”.

Com essas razões, requer o acolhimento dos aclaratórios
,
com efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto e, consequentemente, julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões de cada Embargado pela rejeição dos Embargos de Declaração da parte adversa nos ids. 252835168 e 253278691.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, as partes recorrentes opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR TRABALHO REALIZADO ATÉ A RESCISÃO. VIA ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao pagamento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão contratual, fixados em R$ 10.000,00, além de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) a nulidade da sentença por ser extra petita;
(ii) a falta de interesse de agir e inépcia da inicial; e
(iii) a adequação do arbitramento de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão contratual, com base na equidade e na legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade por sentença extra petita é rejeitada, pois a decisão foi fundamentada de forma adstrita aos pedidos e argumentos das partes.

4.

Não se verifica falta de interesse de agir ou inépcia da inicial, uma vez que a demanda busca o arbitramento de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão, observando os princípios do acesso à Justiça e da justa remuneração do advogado.

5.

O arbitramento dos honorários é adequado e proporcional, considerando o tempo de atuação, diligências realizadas e as cláusulas contratuais, conforme estabelece o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, além de estar em consonância com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O arbitramento judicial de honorários é cabível nos casos de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, quando o trabalho realizado até a rescisão justifica a remuneração proporcional e equitativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o, 6o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp 1.554.329/MS.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise detida do acórdão impugnado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurgem os Recorrentes e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu ambos os Apelos interpostos, ratificando a sentença objurgada.

Do recurso do Banco Bradesco:

O embargante, Banco Bradesco S.A., alega:

(i) nulidade por julgamento extra petita, sustentando que o acórdão teria extrapolado os limites da causa ao determinar o arbitramento dos honorários de forma equitativa; (ii) contradição ao desconsiderar os termos de quitação juntados aos autos; (iii) omissão quanto à condição suspensiva prevista no contrato para o pagamento de honorários.

O banco defende que o arbitramento judicial dos honorários extrapola os limites da lide. Contudo, o acórdão foi claro ao observar os pedidos formulados e os fundamentos jurídicos aplicáveis, destacando que o arbitramento dos honorários foi realizado nos exatos limites contratuais e processuais. Confira-se:

“O arbitramento dos honorários é adequado e proporcional, considerando o tempo de atuação, diligências realizadas e as cláusulas contratuais, conforme estabelece o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, além de estar em consonância com a jurisprudência.”.

Não há falar, portanto, em julgamento
extra petita
, já que a decisão respeitou o princípio da congruência.

O embargante sustenta que os termos de quitação foram ignorados pelo acórdão. Todavia, a decisão expressamente os analisou e afastou sua eficácia probatória, considerando que não preenchiam os requisitos exigidos pelo artigo 320 do Código Civil:

“Os termos de quitação apresentados não contêm os elementos necessários à identificação precisa da dívida quitada, sendo ineficazes como prova de pagamento, conforme o disposto no art. 320 do Código Civil Brasileiro.”.

Logo, não há contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do banco com a conclusão alcançada.

Quanto à suposta omissão sobre a cláusula contratual que previa o pagamento apenas em caso de êxito final, o acórdão foi claro ao rejeitar tal argumento, ao fixar os honorários com base no trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual, em observância ao artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94:

“Levando em conta, portanto, a justa remuneração pelo serviço prestado até a rescisão, com a perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito), o valor de R$ 10.000,00 se mostra adequado para remuneração.”.

Assim, não se verifica qualquer omissão.

Dos Embargos de Galera Mari e Advogados Associados

O embargado, por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários arbitrados, sustentando omissão quanto aos critérios legais para fixação da verba honorária, especialmente os dispostos nos artigos 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, e 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC.

3.1. Da omissão quanto aos critérios de fixação

O acórdão embargado expressamente analisou os critérios legais aplicáveis e considerou os fatores relevantes para o arbitramento da verba honorária, conforme o seguinte trecho:

“O arbitramento dos honorários é adequado e proporcional, considerando o tempo de atuação, diligências realizadas e as cláusulas contratuais, conforme estabelece o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, além de estar em consonância com a jurisprudência.”.

Dessa forma, a pretensão do embargado visa rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Além disso, o valor fixado observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado ao trabalho desempenhado e às peculiaridades do caso concreto. Não há qualquer omissão ou erro a ser corrigido, mas, novamente, simples inconformismo com a decisão.

Além disso, conforme destacado alhures, o voto condutor foi claro ao mencionar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, em demandas similares, no sentido de autorizar o arbitramento de honorários, em favor do patrono, a partir da utilização dos parâmetros subjetivos do caso específico, realizando-se avaliação equitativa.

Verifica-se, portanto, que, apesar das razões expostas pelos Embargantes, tem-se que não há qualquer vício a ser sanado, pois inexistem contradições entre a fundamentação e a conclusão dos Recursos de Apelação, tampouco omissão, obscuridade ou erro material a serem reparados.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção dos Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, sendo uma das causas de pedir dos Embargos de Declaração, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração
opostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025